Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE DE OLIVEIRA LEMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Adriane de Oliveira Lemes, em junho de 2015, objetivando o recebimento da quantia de R$ 43.074,077 (quarenta e três mil, setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). A r. decisão agravada determinou a penhora de parte dos rendimentos da devedora, o que alcança aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A Executada, por sua vez, alega que os juros mensais incidentes sobre a dívida superam o montante dos descontos mensais, uma vez que já alcançam mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. Nesse sentido, embora a devedora não possa se esquivar do pagamento do débito, este não pode ser fonte de enriquecimento indefinido da parte credora. Diante do aduzido e como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre os litigantes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, intimem-se as partes e seus advogados para que manifestem interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o processo se arrasta por muito tempo e a dívida se avoluma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora